Tribunal: TJDFT
Processo: 0747290-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0747290-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: CARLA GABRIELA DE JESUS, MARISA MARIA DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Fundação de Crédito Educativo – FUNDACRED pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de consulta junto aos sistemas informatizados deste egrégio Tribunal de Justiça, determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório. A agravante suscita, em preliminar, a nulidade da decisão, sob o argumento de julgamento extra petita, pois foram analisadas e indeferidas medidas que sequer foram requeridas. No mais, alega que, diversamente do consignado pelo magistrado singular, é cabível a realização de consulta junto aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de localizar bens passíveis de penhora, a fim de ter seu crédito satisfeito. Afirma que realizou diversas diligências a seu dispor, sem êxito. Invoca os arts. 5o, LXXVIII, da CF, 797, 854, §§ 1o ao 9o, e 921, III, do CPC. Após se referir à doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela recursal, determinando-se a consulta em nome dos executados por meio do sistema Infojud, afastando-se o indeferimento quanto à realização de futuras diligências nos demais sistemas informatizados de pesquisa patrimonial. E, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, confirmando-se a liminar nos moldes postulados. É o relatório. Registre-se, inicialmente, quanto à alegação de julgamento extra petita, que a exequente peticionou, para informar que não aceitava a proposta de acordo apresentada e solicitar a realização de pesquisa de bens, exclusivamente, junto ao sistema Infojud em nome dos executados (ID 247968008, dos autos de origem). No entanto, a julgadora singular indeferiu, de forma ampla e antecipada, uma série de medidas que não foram objeto de requerimento, como pesquisas em sistemas diversos, a saber, SAEC, ERIDF, SUSEP, PREVJUD, SVR, CNIB, CENSEC, entre outros, penhora de quotas de cooperativas de crédito, adoção de medidas coercitivas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito), inclusão em cadastros de inadimplentes e penhora de salários, direitos aquisitivos, bens móveis domiciliares. Como se vê, a julgadora singular decidiu além do que foi formulado ao analisar a possibilidade de pesquisas perante outros sistemas informatizados desta egrégia Corte de Justiça não indicados pela parte exequente. Diferentemente do julgamento extra petita, que trata de decisão sobre matéria não requerida, o ultra petita extrapola os limites quantitativos ou qualitativos do pedido, mas ainda dentro da mesma causa de pedir. Reconheço, pois, a nulidade parcial da decisão agravada, apenas no que tange ao indeferimento de medidas não requeridas pela parte exequente. Note-se, ainda, que o pedido alternativo no sentido de que fosse afastado o indeferimento quanto à realização de futuras diligências nos demais sistemas informatizados de pesquisa patrimonial ultrapassa a barreira do conhecimento, por ausência de interesse recursal. Isto porque, o agravo de instrumento deve impugnar decisão judicial que cause prejuízo imediato à parte recorrente, não sendo possível impugnar atos hipotéticos ou potenciais. E, no caso, o pedido de afastamento de indeferimento genérico de futuras diligências não possui conteúdo decisório concreto, pois se refere a medidas eventualmente futuras, que não foram requeridas no processo originário. Portanto, impõe-se o não conhecimento do recurso, nesse ponto. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é visível os prejuízos financeiros que adviriam à parte exequente agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Quanto à probabilidade do direito, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente. A demanda tramita há 3 anos e a exequente agravante já tentou, por diversas maneiras, sem êxito, encontrar bens passíveis de penhora em nome dos executados. Assim, mostra-se cabível e razoável o pedido de obtenção de dados de declaração imobiliárias e de bens, direitos e valores dos devedores ao INFOJUD. O resultado da consulta fornecerá informação vasta e detalhada sobre a situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar a realização da consulta dos nomes dos executados no sistema Infojud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora